Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-23.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001464-23.2014.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA NILDE VIEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE FORMA OFICIOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 60 dias-multa, pelo crime previsto no art. art. 312, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante de reparação do dano (art. 65, III, “b”, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, com base em circunstâncias concretas e autônomas relativas à função pública exercida pela ré à época dos fatos, que, na condição de funcionária do Banco do Brasil, utilizou seu acesso ao sistema interno para apropriação de valores, afetando a imagem da entidade e a confiança da sociedade na instituição.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do CP, por ausência de comprovação inequívoca da reparação do dano. Não há nos autos qualquer prova do ressarcimento integral do valor apropriado.

5. Identificado erro material na fixação da pena de multa, que permaneceu em 60 dias-multa mesmo após a redução da pena-base em 1/6 (um sexto). Procede-se à correção, de ofício, para 50 dias-multa, assegurando a necessária proporcionalidade entre as penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com correção oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. É válida a valoração negativa da culpabilidade, com base na quebra de confiança institucional e no uso da função pública para prática delituosa. 2. A atenuante da reparação do dano exige comprovação inequívoca do ressarcimento integral antes da sentença, não bastando alegação genérica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 65, III, “b”; 312, §1º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.369/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/6/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/4/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisca Nilde Vieira Lima apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que a condenou à pena de 3 anos e 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, §1º, do Código Penal (ID 17925444).

A recorrente pugna pela reforma do cálculo dosimétrico sustentando ausência de fundamento idôneo para negativação da vetorial da culpabilidade. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do CPB alegando que houve reparação integral do dano antes da sentença (ID 17925480).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17925484), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20529964).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, contudo, não comporta provimento.

A recorrente aponta a necessidade de reforma do cálculo dosimétrico, por entender excessiva a exasperação da pena-base, fundada em elementos que reputa ínsitos ao art. 312, § 1º, do Código Penal, o que configuraria
bis in idem
na valoração negativa da vetorial culpabilidade. Postula, ainda, o reconhecimento da atenuante decorrente da reparação integral do dano.

No ponto, verifica-se que o juízo sentenciante recrudesceu a pena-base com amparo nos seguintes fundamentos:

DOSIMETRIA DA PENA

Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do CP.

1ª. FASE: Das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Em análise à primeira fase da dosimetria, a culpabilidade da Ré apresenta-se reprovável em razão de o delito ter sido praticado quando investida em cargo no Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Neste diapasão, a reprovabilidade se revela ante o fato de que, tratando-se de crime praticado por funcionária pública em instituição financeira de grande porte, a conduta fere a reputação do banco, que, em razão da natureza da atividade, deve garantir a incolumidade dos bens de seus clientes sob sua administração, bem como adotar os melhores procedimentos e sistemas de segurança para garantir a confiabilidade de suas operações perante o público, o mercado e seus acionistas, zelando por sua imagem já conquistada.

Não há maus
antecedentes
, como se observa na certidão de fls. 166/167.

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
da agente.

Os
motivos
determinantes do crime, são a cupidez e a ambição próprias do injusto.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis já que a Denunciada subtraiu valores da conta de um cliente falecido, acerca da qual o seu filho já tinha conhecimento, inclusive do saldo positivo então existente; ou seja, além da situação triste pelo falecimento do seu pai e desconfortável pela necessidade de executar as providencias comuns da vida civil advindas da morte de um genitor – tal como encerrar uma conta bancária –, ainda teve que enfrentar os transtornos resultantes da conduta da Denunciada. Ademais, o modo de agir da Acusada acabou por envolver indevidamente, de início, o seu colega, Sr. Ernildo José Soares Ramalho, cuja senha foi utilizada pela Ré para poder efetuar as operações necessárias para a subtração dos valores da conta corrente, vez que aquele tinha autorização de nível superior ao dela. Ressalte-se que o envolvimento do referido funcionário foi descartado ainda no procedimento administrativo instaurado internamente no banco, com a confissão da Denunciada (fl. 10, IPL).

As
consequências do crime
foram as esperadas, as próprias do injusto. Por fim, o
comportamento da vítima
não contribuiu para a ocorrência do delito. Conforme jurisprudência pacificada do STJ: O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu (HC 297988/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 18/09/2014, DJE 02/10/2014; HC 261544/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014, DJE 26/08/2014; HC 182572/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Julgado em 03/06/2014, DJE 20/06/2014).

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis à Sentencianda, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Já a os maus antecedentes, a motivação do crime, as consequências do crime, a conduta social do acusado e a personalidade, essas últimas duas sem dados a serem avaliados, são circunstâncias judiciais favoráveis. O comportamento da vítima é circunstância neutra.

Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 06 (seis) são favoráveis e 02 (duas) se mostraram desfavoráveis, considerando também que a avaliação das circunstâncias judiciais não atende à critérios matemáticos, mas sim à equanimidade e à proporcionalidade que devem pautar a resposta estatal em relação à gravidade da condutas criminosas aumento a pena mínima cominada em abstrato em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, de modo que FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA (art. 49, caput, do CP).

2ª. FASE: Das circunstâncias agravantes e atenuantes.

No caso
sub examen
não se delineou qualquer circunstância agravante descrita no art. 61 do CPB. Entretanto restou caracterizada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do Código Penal, ante a confissão espontânea em Juízo por parte da Denunciada. Dessa forma, diminuo pena na fração de 1/6, o que vale dizer, em 08 meses e 10 dias, razão pela qual FIXO A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

3ª. FASE: Das causas de aumento e diminuição de pena. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que FIXO A PENA-FINAL EM 03 (TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA: Devendo o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário mínimo, tendo em vista o fato de a ré deter precária situação financeira (art. 49, §1º., CP).

REGIME PRISIONAL: Tendo em vista a pena imposta, o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ocorrer sob o REGIME ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º., c, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO: Verifico a possibilidade de substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, uma vez que a ré satisfaz às condições impostas por lei, eis que foi condenada a pena inferior a 04 anos de reclusão, não é reincidente e, embora possua condições judiciais desfavoráveis, considero que a substituição se apresenta suficiente (art. 44, CP). Deixo de substituir a pena de reclusão por restritiva de direitos porque a ré não satisfaz às condições impostas por lei, pois, embora tenha sido condenada a pena inferior a 04 anos de reclusão, e, embora não seja reincidente, possui condições judiciais desfavoráveis (art. 44, CP).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Da mesma maneira, deixo de promover a suspensão condicional da pena porque não satisfeitos os requisitos legais, já que a condenação ora imposta supera 02 anos de reclusão e, ainda que se limitasse a 04 anos (o que não é o caso), a ré não é pessoa idosa e nem está acometida de debilidade de saúde (art. 77 do CP c/c art. 160 da LEP).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Considerando o regime inicial de cumprimento de pena, confiro à sentenciada o direito de recorrer em liberdade.

MULTA REPARATÓRIA: Deixo de fixar valor mínimo de reparação tendo em vista não ter sido formulado pedido expresso de ressarcimento pelo M.P. e nem pelo ofendido” (ID 17925444, pág. 10/13
)

No caso em exame, nota-se que a
culpabilidade
foi considerada mais reprovável à vista da condição funcional da apelante à época dos fatos — funcionária de instituição bancária pública (Banco do Brasil), que, mediante acesso ao sistema interno, inseriu dados falsos para apropriação indevida de valores pertencentes a correntista já falecido, ferindo a confiança institucional da agência e lançando descrédito à imagem da entidade bancária perante a coletividade. Trata-se de motivação autônoma e concreta, alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, o que afasta a alegação de
bis in idem
, conforme iterativa jurisprudência pátria.

Com efeito, o grau de reprovação que recai sobre a apelante supera aquele normalmente associado ao tipo penal do art. 312, § 1º, do Código Penal, pois sua conduta, além de preencher o núcleo típico, produziu reflexos concretos na confiança e na credibilidade do serviço, abalando a percepção de segurança e idoneidade por parte dos usuários. Tal circunstância autoriza a valoração negativa da culpabilidade e justifica a elevação da pena-base, sem que disso decorra
bis in idem,
uma vez que os elementos considerados extrapolam aqueles já pressupostos na configuração do delito (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.279.369/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/6/2023).

De outra parte, não vislumbro possibilidade de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, porquanto inexiste nos autos prova efetiva de ressarcimento integral do valor apropriado, seja por meio documental, seja em declarações prestadas em juízo, como oportunamente assinalado pelo Ministério Público (ID 17925484 e 20529964).

Como é cediço, a simples intenção ou alegação defensiva não se sobrepõe à necessidade de prova idônea para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, consoante dispõe a jurisprudência do STJ (v.g.
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Por derradeiro, promovo, de ofício, a readequação da
pena de multa
, tendo em vista evidente erro material constatado na fixação de sua quantidade. Verifica-se que a reprimenda pecuniária foi estabelecida em 60 (sessenta) dias-multa, em descompasso com a pena privativa de liberdade fixada na segunda fase da dosimetria, a qual foi reduzida em 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Diante da necessária proporcionalidade entre as sanções aplicadas, e considerando a ausência de novas causas modificadoras na terceira fase,
reduzo a pena de multa para 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que torno definitivo.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, com correção oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025